Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742281-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT REQUERIDO: CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202, TEGRA INCORPORADORA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal (PETCiv n.o 0742281-55.2023.8.07.0000) para que seja determinado que as rés (apeladas) realizem as obras necessárias à correção em definitivo das fissuras, rachaduras e vazamentos da cortina da garagem do condomínio autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00. A presente petição civil não deve ser conhecida. Vejamos. As apelações interpostas já foram remetidas ao Tribunal de Justiça, tendo sido distribuída ao relator des. João Luís Fischer Dias, em 21/07/2023 (ApCiv 0700789-91.2021.8.07.00200). Observa-se que o Des. João Luís Fischer Dias aposentou-se recentemente. Contudo, os processos de sua relatoria estão sendo redistribuídos ente os componentes da 5a Turma Cível. Feitos esses esclarecimentos, verifico que não é cabível a petição civil em autos apartados, pois o recurso de apelação já foi distribuído, sendo que está em tramitação neste egrégio Tribunal de Justiça, e, portanto, o pleito deve ser formulado nos autos do recurso e dirigido ao relator, conforme prevê o art. 1.012, § 3o, II, do CPC,que transcrevo, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Assim sendo, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal, que deverá ser formulado nos próprios autos do recurso de apelação (ApCiv 0700789-91.2021.8.07.00200). Arquivem-se os autos com as cautelas legais. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora